Tribunal: TJES
Processo: 5023938-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023938-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA NO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON à Decolar.com Ltda., de R$ 16.221,11 para R$ 10.000,00, por ausência em audiência de conciliação, com base na proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa; (ii) estabelecer se o valor original da multa deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Judiciário pode revisar sanções administrativas com base na legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor.

5. A ausência em audiência, por si só, não justifica multa elevada, especialmente sem prejuízo relevante ao consumidor.

6. A redução para R$ 10.000,00 preserva a finalidade punitiva e educativa da sanção.

7. Precedentes do TJES reconhecem a possibilidade de redução em casos semelhantes.

8. A multa deve ser corrigida pelo IPCA-E desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A multa deve considerar gravidade da infração, vantagem obtida e condição econômica do infrator.

3. A ausência em audiência, sem dano relevante, não justifica multa elevada.

4. A correção deve seguir o IPCA-E desde a sentença, com juros de 1% ao mês a partir da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, § 1º, 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 24, 28; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 024140297268; nº 024170040869; nº 024180072480; nº 024120402003; nº 024190244517; Emb. Decl. nº 024151570256.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5023938-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
APELADO: DECOLAR. COM LTDA.
Advogado do(a) APELADO: JOAO PAULO MORELLO - SP112569-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de multa administrativa para reduzi-la de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pois bem.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida à metade pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), se deu em razão da ausência em audiência de de conciliação no Procon.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que a apelada seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor inicialmente arbitrado mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução pela metade efetuada pelo juízo de origem.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Em relação a correção monetária e juros de mora, entendo que deve ser alterada em parte na medida que sobre o tema esta Câmara já se manifestou, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões
:
a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
e, de ofício, altero os juros de mora para 1% ao mês, mantendo-se os marcos temporais de incidência. Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do apelante para 15%.

Inalterada a sucumbência recíprova, matenho a dsitribuição dos respectivos ônus tais quais fixados pelo juízo de origem, tendo em vista que em estrita observância ao art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.